Tribunal: TJMT
Processo: 1003174-55.2016.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADILSON NUNES DE MOURA - CPF: 008.307.501-18 (RECORRENTE), LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E §2o DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO. FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE EM PERÍODO ANTERIOR AO LAUDO PARADIGMA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

2.

O servidor público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, além de décimo terceiro salário, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.o, da CRFB/88.

3.

Portanto, não comprovando o ente público o pagamento das verbas reportadas (férias, terço constitucional), a procedência do pedido neste aspecto é medida impositiva.

4.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

5.

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
”. Todavia, a multa rescisória de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS, pelo término do contrato de trabalho sem justa causa (Lei no 8.036/90, art.18, § 1o) não deve, por corolário lógico, decorrer de contrato temporário nulo, em especial, por ofensa ao art. 37, § 2o, da CF.

6.

O prazo prescricional aplicável para cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.o, XXIX, da Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, nos seguintes termos:
“houve a modulação dos efeitos da decisão: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”.
A
modulação
de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do
FGTS
, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual
"II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”.
Portanto, com relação ao FGTS, no caso, não há se falar em prescrição.

7.

Por derradeiro, nas relações jurídicas de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, que não foi negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do enunciado da Súmula 85 do STJ.

8.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estava submetido o servidor, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial.

9.

Sentença parcialmente reformada.

10.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente
ADILSON NUNES DE MOURA aduz que foi contratado pelo ente público municipal em 01/02/1996 para exercer a função temporária de gari, estando na função até a data do ajuizamento da ação.

Assim,
pleiteia o recebimento de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, adicional de insalubridade, bem como o reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS, durante o período de 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação do Recorrido Município de Várzea Grande nos seguintes termos:

Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido de Adilson Nunes de Moura na Ação de Cobrança/Reclamação Trabalhista proposta em face do Município de Várzea Grande, apenas para declarar o seu direito ao recolhimento do FGTS referente aos cinco anos que antecedem à propositura da ação, declarando, assim, extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Os juros de mora deverão ser aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.

Irresignado, o Autor apresentou recurso da sentença objurgada. Em suas razões recursais pleiteia o recebimento dos valores referentes ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, adicional de insalubridade e reflexos, que seja reconhecida a prescrição trintenária para o FGTS, bem como reque honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o Recorrido Município de Várzea Grande refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

Instado a se manifestar o Ministério Público declinou de sua intervenção do feito ante a ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020